Tribunal: TJMT
Processo: 1013394-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013394-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), LEO JOSE KLOCK NETO - CPF: 513.696.561-49 (EMBARGANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (EMBARGANTE), MOACIR ROGERIO TORTATO (EMBARGADO), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR
EM
HABEAS CORPUS
.
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGOS 619 E 620 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

INCONFORMISMO DA DEFESA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos contra decisão que indeferiu pedido liminar em
Habeas Corpus
, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto a diversos pontos relacionados à prova e à condução do feito.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (
I
) são cabíveis embargos de declaração contra decisão que indefere pedido liminar em
Habeas Corpus
; (
II
) estão presentes omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a integração do julgado.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração, conforme previsto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos por tribunais, não se aplicando a decisões monocráticas que apreciam pedido liminar em
Habeas Corpus
.

4.
A utilização dos embargos na hipótese revela inadequação da via eleita, o que impede o seu conhecimento.

5.
A
s
alegações de omissão, contradição e obscuridade traduzem mero inconformismo da parte com o teor da decisão impugnada
.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:

“Não são cabíveis embargos de declaração contra decisão monocrática que indefere liminar em Habeas Corpus, por ausência de previsão legal.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 619 e 620.

Jurisprudências relevantes citadas:

(TJRS - Embargos de Declaração Criminal, No 70084107960, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, Julgado em: 26-03-2020);

(TJSP - Embargos de Declaração no
2269558-22.2015.8.26.0000
, Des. Sérgio Coelho, 9a Câmara de Direito Criminal)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes

opostos por
LEO JOSE KLOCK
NETO,
já qualificado nos autos em epígrafe, cont
r
a a decisão que indeferiu
a liminar
.

Nos presentes embargos (ID n. 358408882), o embargante aponta a existência de
omissão,

contradição e obscuridade
na decisão, sustentando, em síntese:
I) omissão
quanto à inversão do ônus da prova operada pela autoridade coatora;
II
) omissão
sobre a distinção técnico-jurídica entre os campos internos do etilômetro e o certificado oficial do INMETRO;
III
) omissão
quanto ao argumento autônomo sobre a ilegitimidade de forçar o ANPP sobre prova nula;
IV
) contradição
entre o indeferimento da liminar por ausência de documentos e a simultânea determinação de requisição desses mesmos documentos;

V) obscuridade
quanto ao padrão de instrução exigível na petição inicial de
Habeas Corpus
.

Com base nesses vícios, requereu a atribuição de efeitos infringentes para que seja concedida a medida liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se pelo
não conhecimento
do
presente embargos
e se conhecidos que seja integralmente
rejeitado

(ID
n. 360649376
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra decisão monocrática que apreciou pedido liminar.

Todavia, o recurso não merece conhecimento, por manifesta inadequação da via eleita, haja vista a ausência de previsão legal para a oposição de embargos declaratórios contra decisão singular de natureza liminar.

Com efeito, os art. 619 e art. 620 do Código de Processo Penal delimitam, de forma expressa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo sua utilização aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, Câmaras ou Turmas, quando verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

(Art. 619)

“Aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art.620.Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que
constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

(negritei)

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que o legislador conferiu cabimento restrito aos embargos declaratórios, vinculando sua admissibilidade à existência de pronunciamento colegiado dotado de conteúdo decisório definitivo ou terminativo, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos, porquanto se trata de decisão liminar proferida de forma monocrática, em sede de cognição sumária e precária.

Nessa perspectiva, admitir a oposição de embargos declaratórios contra decisão liminar implicaria indevida ampliação das hipóteses recursais previstas em lei, em afronta ao princípio da taxatividade dos recursos, segundo o qual somente são admissíveis os recursos expressamente previstos no ordenamento jurídico.

Além disso, a decisão liminar possui natureza eminentemente provisória, sujeita à reapreciação pelo órgão colegiado quando do julgamento do mérito da impetração, razão pela qual eventual insurgência da parte deve ser deduzida na oportunidade processual adequada, não se mostrando cabível a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal ou mecanismo de rediscussão da matéria já apreciada.

N
esse
sentido,
colaciono o entendimento Jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
in
verbis
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO
. Não é cabível embargos de declaração da decisão que indefere o pedido liminar do habeas corpus. Conforme preceitua o artigo
619
do
Código de Processo Penal
cabe embargos dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas.
No caso, incabível tal recurso. Caso de não conhecimento haja vista a inadequação da via eleita. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.”
(Embargos de Declaração Criminal, No 70084107960, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, Julgado em: 26-03-2020)

Comungando do mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim decidiu:

"Embargos de declaração contra indeferimento de liminar em Habeas Corpus. Alegação de omissão, contradição e obscuridade, com prequestionamento da matéria aventada nos autos. Incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus. Não houve julgamento do mérito do 'writ', conforme dispõe o art.
619
do
CPP
. Não conhecimento os Embargos de Declaração”
(TJSP, Embargos de Declaração no
2269558-22.2015.8.26.0000
, Des. Sérgio Coelho, 9a Câmara de Direito Criminal).
(sic)

Ademais,

n
o caso em concreto, verifica-se que a alegada

omissão, contradição e obscuridade, na verdade, revela-se como mero inconformismo da Defesa em relação à decisão impugnada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos em favor de
LEO JOSE KLOCK NETO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026